Tribunal: TJSP
Processo: 2276272-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2276272-22.2020.8.26.0000/50000
Voto no 45129_JV
1/5
Registro: 2021.0000001787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2276272-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA GONÇALVES BUSSOTTI, é embargada SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2276272-22.2020.8.26.0000/50000
Voto no 45129_JV
2/5
VOTO No: 46129
Embargos de Declaração Cível No 2276272-22.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo
Embargante: Maria Gonçalves Bussotti
Embargado: Sul América Companhia de Seguro Saúde
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Recurso de
índole integrativa, não substitutiva. Assuntos devidamente
tratados no ven. acórdão embargado, de modo suficientemente
claro
e
inteligível.
Inadmissível
pretensão
infringente.
Jurisprudência. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos para suprir
omissão supostamente havida no acórdão de fls. 14/20.
Alega a embargante que não houve manifestação
expressa acerca da crescente diminuição de renda da agravante.
Desnecessária a intimação da parte contrária, para
contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Embargos de declaração, como é de inequívoca ciência,
qualificam-se como recurso integrativo (e não de substituição).
Por isso, exigem que o ato judicial padeça de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2276272-22.2020.8.26.0000/50000
Voto no 45129_JV
3/5
dos vícios do artigo 1022 do CPC, não podendo ser utilizados para obter novo
reexame da causa se a resposta dada estando suficientemente fundamentada pôs
fim à controvérsia, nem mesmo se apontado o fim exclusivo de prequestionamento.
In casu, é certo afirmar que o contido no aresto
combatido é suficiente a dirimir a disputa e restabelecer o equilíbrio social em
relação às partes.
Não há falar-se em omissão.
O acórdão foi claro em expor os motivos pelos quais
manteve o indeferimento da justiça gratuita.
Da conjugação de todos esses pontos, resta claro que se
veicula mero inconformismo, com escopo infringente do ato judicial, que não se
encaixa nos casos permissivos do uso dos embargos de declaração.
Em outras palavras: a parte embargante objetiva a
adequação do julgado, modificando-o ao entendimento dito como correto, o que é
inadmissível na estrita via dos embargos declaratórios.
A propósito:
“[...] 3. Depreende-se do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
que os embargos de declaração não se prestam ao simples
reexame de questões já analisadas, com o intuito de conferir
meramente efeito modificativo ao recurso. 4. Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2276272-22.2020.8.26.0000/50000
Voto no 45129_JV
4/5
declaração rejeitados” (STJ
4a Turma
EDcl no REsp no
1.733.013/PR
Rel. Min. Luis Felipe Salomão
j. em
29.06.2020 V.U., destaques nossos).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
NÃO
VERIFICADAS. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ausentes quaisquer dos vícios
ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito
infringente da irresignação, que objetiva não suprimir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 3.
Embargos de declaração rejeitados” (STJ 3a Turma EDcl no
AgInt no AREsp no 1.169.362/PR
Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva j. em 22.05.2018 V.U., destaques nossos).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS
DO
CPC
DE
2015.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
RECURSO
DE
CARÁTER
MERAMENTE
INFRINGENTE
E
PROCRASTINATÓRIO,
A
TORNAR
INARREDÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MULTA. [...] 3. É nítido o
caráter meramente modificativo que o embargante, inconformado,
busca com a oposição de embargos de declaração, pretendendo o
reexame de questões já examinadas e decididas - o que torna
forçosa a imposição de multa. Ora, consoante o entendimento
pacificado na doutrina e jurisprudência, 'é incabível, nos
declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre
o qual já houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2276272-22.2020.8.26.0000/50000
Voto no 45129_JV
5/5
do resultado final' (RSTJ 30/412). 4. Embargos de declaração
rejeitados com aplicação da multa prevista no §2o do art. 1026 do
Novo Código de Processo Civil” (STJ
4a Turma
EDcl no
AgInt nos EDcl no REsp no 1.535.183/SC Rel. Min. Luis Felipe
Salomão j. em 07.02.2017 V.U., destaques nossos).
Tendo esta Egrégia Corte esgotado sua atividade
jurisdicional, cabe à parte embargante interpor os eventuais recursos próprios
destinados aos Tribunais Superiores.
Em suma: face à inexistência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no julgado, os presentes embargos não merecem
acolhimento.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator